Tribunal: TJES
Processo: 0019139-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019139-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO HOLTZ MATHIAS e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRECLUSÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira e operadora de cartão, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima em fraude conhecida como “golpe do motoboy” .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva da operadora de cartão e possibilidade de rediscussão da matéria em grau recursal; (iii) determinar se as instituições rés respondem pelos danos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiros, bem como a extensão da reparação devida .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando expõe, ainda que com repetição de argumentos, fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, permitindo a compreensão do pedido de reforma.

A ausência de recurso contra decisão saneadora que reconheceu a legitimidade passiva das rés acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em contrarrazões.

A operadora de cartão integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, pois sua atuação não se limita à cessão de marca, mas viabiliza as transações financeiras.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A obtenção prévia de dados sigilosos dos consumidores evidencia falha na segurança dos sistemas bancários, imputável às rés.

A ausência de mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas, em desacordo com o perfil do consumidor, configura defeito na prestação do serviço.

Não se configura culpa exclusiva da vítima quando o consumidor é induzido em erro por fraude sofisticada baseada em informações internas.

Os valores indevidamente subtraídos devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária e juros, em observância ao princípio da reparação integral.

O ressarcimento de valores decorrentes de empréstimo contraído para quitar o prejuízo caracteriza bis in idem, devendo ser afastado.

O dano moral é configurado diante da subtração indevida de valores e da angústia gerada, devendo ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que haja repetição de argumentos.

A ausência de impugnação oportuna quanto à legitimidade passiva enseja preclusão, impedindo sua rediscussão em grau recursal.

As instituições financeiras e operadoras de cartão respondem solidariamente por fraudes bancárias, por integrarem a cadeia de fornecimento.

A fraude do “golpe do motoboy” configura fortuito interno, impondo responsabilidade objetiva às instituições financeiras.

A falha na detecção de transações atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

A entrega de cartão e senha pelo consumidor, em contexto de fraude sofisticada, não configura culpa exclusiva da vítima.

É devida a restituição dos valores indevidamente subtraídos, vedado o enriquecimento sem causa por cumulação indevida de indenizações.

O dano moral é indenizável quando a falha do serviço bancário gera prejuízo financeiro relevante e abalo psicológico ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, 86, 98, § 3º, 507 e 85, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, e 25, § 1º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362; TJES, Apelação Cível nº 0808180-62.2004.8.08.0024, j. 11/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011, j. 20/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 50121123920238080024, j. 12/02/2025; TJMG, Apelação Cível nº 51789887720228130024, j. 23/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019139-33.2020.8.08.0035

APELANTES
: ALESSANDRO MATHIAS HOLTZ e ELINETE RAASCH HOLTZ

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALESSANDRO MATHIAS HOLTZ e ELINETE RAASCH HOLTZ em razão da sentença que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

Visa do Brasil alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

In casu
, da análise da peça de insurgência, constata-se que os Apelantes impugnaram de forma analítica e específica os fundamentos nucleares da sentença recorrida.

Com efeito, contrapuseram-se diretamente à tese judicial que entendeu que a conduta da consumidora caracterizaria culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, CDC), articulando de forma coesa as razões de direito pelas quais entendem aplicável a Súmula 479 do STJ à espécie.

Satisfeito, pois, o comando estatuído no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o conhecimento do apelo se impõe.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de ilegitimidade passiva da operadora da bandeira do cartão

Colhe-se dos autos que a legitimidade passiva
ad causam
tanto da instituição financeira — Banco do Brasil S/A — quanto da operadora do arranjo de pagamento — Visa do Brasil Empreendimentos Ltda — foi expressamente analisada e reconhecida pelo juízo condutor do feito em sede de decisão de saneamento e organização do processo.

Naquela oportunidade, o magistrado rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, fixando a pertinência subjetiva de ambas as requeridas para figurarem no polo passivo da demanda.

Ocorre que, sobrevindo a sentença de improcedência, e interposto o vertente recurso de apelação pelos autores, nenhuma das rés interpôs recurso adesivo ou apelação autônoma voltada a rediscutir a matéria.

Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, obstando que este Órgão Colegiado retroceda para reavaliar a condição da ação já consolidada no curso da marcha processual, por força do que preceitua o artigo 507 do Código de Processo Civil.

É dizer, estabilizada a relação jurídica processual e sepultada a discussão sobre a legitimidade em primeiro grau sem a devida insurgência oportuna, resta preclusa a faculdade de renovar tal objeção em sede de contrarrazões, impondo-se o reconhecimento definitivo de que ambas as Apeladas respondem solidariamente pelos fatos narrados na petição inicial.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a participação da bandeira do cartão transcende a mera cessão de marca, consubstanciando-se em engrenagem tecnológica e comercial indispensável para viabilizar as transações financeiras impugnadas. Logo, aplica-se a regra de solidariedade estampada nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia em examinar a responsabilidade civil das instituições recorridas perante os prejuízos materiais e morais suportados pelos autores em decorrência da fraude eletrônica cognominada "golpe do motoboy".

O juízo originário afastou a pretensão condenatória por entender que a entrega voluntária do cartão magnético e o fornecimento de senhas confidenciais pelos consumidores romperam o nexo de causalidade, caracterizando a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Contudo, a análise dos fatos subjacentes ao golpe revela que o deslinde da causa não pode sofrer um isolamento reducionista, focado unicamente na última etapa da fraude — isto é, no ato físico de entrega do plástico. Impõe-se, ao revés, analisar o
modus operandi
global empregado pelos estelionatários, avaliando a concorrência de falhas estruturais de segurança imputáveis às prestadoras de serviços bancários.

Com efeito, o elemento determinante que confere verossimilhança ao estratagema e subjuga a capacidade crítica do consumidor médio reside no fato de que os agentes criminosos detêm, de antemão, acesso a dados pessoais e bancários estritamente sigilosos dos correntistas.

In casu
, a consumidora foi contatada por telefone e defrontou-se com indivíduos que reproduziram com exatidão os procedimentos internos do banco, dispondo de informações privilegiadas e confidenciais que deveriam estar sob a guarda das rés. Tal constatação denota o vazamento de dados ou a fragilidade dos sistemas de proteção da instituição financeira, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio do verbete da Súmula nº 479, cujos termos são peremptórios:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, desponta inequívoco o descumprimento do dever contratual e legal de segurança por parte das rés, materializado na absoluta inércia de seus mecanismos automáticos de prevenção a fraudes. As operações impugnadas — que somaram R$ 16.600,00 na função crédito, R$ 6.000,00 no débito e R$ 1.500,00 via transferência eletrônica — destoaram por completo, de forma abrupta e violenta, do perfil histórico de consumo dos Apelantes.

A permissão para que transações vultosas fossem liquidadas em curtíssimo lapso temporal, sem o acionamento de bloqueios preventivos ou canais de dupla checagem, evidencia falha flagrante na prestação do serviço. O risco do empreendimento impõe às fornecedoras o ônus de implementar algoritmos eficazes de detecção de comportamentos atípicos, não sendo legítimo transferir ao consumidor vitimado as consequências patrimoniais de sua obsolescência tecnológica.

Acerca do tema os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. I . CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os réus Banco do Brasil S.A . e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude (golpe do motoboy); e (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor da tutela declaratória. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. é confirmada, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.
Verifica-se que o golpe do motoboy ocorreu devido a falha no sistema de segurança do banco, que não detectou transações atípicas e de alto valor realizadas em curto período, caracterizando defeito na prestação do serviço
. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121123920238080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 12/02/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY . TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes em virtude de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias. 2. Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição dos valores debitados e à indenização por danos morais. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50259929820238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 29/10/2024).

Afastada, portanto, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, exsurge o dever de reparação dos danos diretamente causados.

No que tange à recomposição patrimonial, cumpre cindir a pretensão autoral em duas vertentes distintas: a restituição dos desfalques diretos e a indenização pelo empréstimo contraído.

Verifica-se que os valores indevidamente subtraídos, relativos ao pedido de restituição constante no item G da petição inicial, foram devidamente comprovados nos autos, correspondendo a: (i) R$ 6.000,00 referentes a operações no débito; (ii) R$ 16.600,00 relativos a compras no cartão de crédito; e (iii) R$ 1.500,00 concernentes a transferência bancária indevida, totalizando R$ 24.100,00.

Tais valores devem ser integralmente restituídos aos autores, de forma simples (visto que a cobrança decorreu de fraude de terceiro, sem má-fé originária das rés), com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso/desfalque e juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), sob pena de afronta ao princípio da reparação integral do dano.

Contudo, o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), formulado com fundamento no empréstimo bancário contraído pelo primeiro autor com o objetivo de saldar os débitos do cartão, não deve ser acolhido.

Com efeito, tendo esta Instância Julgadora determinado o ressarcimento e o estorno de todos os valores indevidamente debitados e lançados nas contas dos Apelantes (totalizando R$ 24.100,00), o acolhimento simultâneo do pedido de devolução dos R$ 10.000,00 importaria em inadmissível bis in idem e enriquecimento sem causa, consubstanciando dupla indenização pelo mesmo fato gerador econômico.

Ademais, a realização do empréstimo em si, a escolha de sua modalidade e as taxas de juros livremente pactuadas na respectiva contratação decorreram de opção exclusiva e discricionária dos Apelantes, inserindo-se na esfera de sua autonomia da vontade, de modo que nem mesmo tais encargos e juros contratuais não podem ser imputados ou transferidos às Apeladas.

No que concerne aos danos morais, é inegável que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A indevida subtração de valores, somada à angústia, insegurança e frustração decorrentes da falha na prestação do serviço bancário, configura abalo psicológico indenizável.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer o dano moral em hipóteses análogas, especialmente em casos de fraudes bancárias com exposição a prejuízos financeiros relevantes. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, quando vinculadas à atividade bancária, por configurarem fortuito interno. O caso dos autos demonstra falha na segurança do serviço prestado, ao não identificar transações atípicas, realizadas em curto intervalo de tempo, com valores acima do perfil da consumidora. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe é imposto
ope legis
pelo art . 14, § 3º, do CDC.
A situação vivenciada pela autora extrapolou o mero dissabor cotidiano, ensejando efetivos prejuízos de ordem moral.
O valor da indenização foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando vinculadas ao seu serviço, por configurarem fortuito interno. A falha na identificação de transações atípicas que destoam do perfil do consumidor caracteriza defeito na prestação do serviço.
O dano moral é devido quando a atuação negligente da instituição financeira contribui para prejuízo e sofrimento do consumidor, devendo o valor da indenização observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 51789887720228130024, Relator.: Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 23/07/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2025).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal, como se vê nos seguintes julgados:

[...] 3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 24/02/2025)

[...] 3. O caso denota hipótese de fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a sua cliente na utilização dos serviços. 4. Configurado o dano moral, mantém-se a condenação a tal título, mas diminui-se a verba indenizatória para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50196333520238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, 16/12/2024).

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

1 - CONDENAR solidariamente as requeridas à restituição dos valores indevidamente movimentados (item G da inicial), totalizando R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais), divididos em: R$ 6.000,00 (débito), R$ 16.600,00 (cartão de crédito) e R$ 1.500,00 (transferência). Sobre o referido quantum, os consectários legais deverão observar estritamente as seguintes balizas de direito intertemporal:

a - Do evento danoso (19/01/2018) até 29/08/2024: Aplicação de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada desfalque individualizado, cumulada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ);

b - A partir de 30/08/2024 (início da vigência da Lei nº 14.905/2024): Aplicação de atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização (IPCA), na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

2 - CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sendo o arbitramento posterior à Lei nº 14.905/2024, o valor nominal fixado será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE a contar da data deste julgamento (Súmula nº 362 do STJ). No tocante aos juros de mora, incidirá a taxa de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) até o dia 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, passará a incidir exclusivamente a taxa referencial Selic deduzida da variação do IPCA, nos termos da novel legislação civil.

3 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização material de R$ 10.000,00 relativo ao empréstimo contratado, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do provimento parcial e da caracterização da sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo das rés e 30% (trinta por cento) a cargo dos autores. Resguardada, quanto aos demandantes, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da assistência judiciária gratuita deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator